Tribunal: TJPA
Processo: 0096090-40.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096090-40.2015.8.14.0144
APELANTE: FRANCISCA ROSARIO DOS REIS

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, bem como a precedentes desta corte estadual. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2.

No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas

3.

O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do
quantum
indenizatório.

4.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

5.

Recurso conhecido e provido para majorar o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FRANCISCA ROSÁRIO DOS REIS em face de sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de relação contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0096090-40.2015.8.14.0144), tramitada na Vara Única do Termo de Quatipuru, demanda aforada pela ora recorrente contra BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Na inicial, narra a autora jamais ter celebrado empréstimo com a instituição ré, contudo tomou conhecimento acerca da abertura de consignado em seu nome, contrato nº 70276881, no valor total de R$1.548,97 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) a ser descontado em sessenta parcelas de R$48,00 (quarenta e oito reais). Diz que essa situação lhe causou danos morais, porque teve que “apertar” o orçamento para sobreviver com o pouco que lhe sobrava durante os meses em que as parcelas do suposto empréstimo foram descontadas.

Com base nessa argumentação, postulou a declaração de inexistência do referido negócio jurídico, bem como a repetição em dobro do indébito e condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Em decisão ID 1569468 – pág. 01 e 02, o juízo singular deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão dos descontos na remuneração da autora referente ao contrato questionado.

Citado, o réu apresentou contestação alegando que a autora celebrou contrato de empréstimo em questão, recebendo o valor contratado na conta informada no momento da celebração, tendo o Banco apenas exercido seu direito de exigir contraprestação por meio dos descontos. Sustenta que, ainda que ela não tivesse assinado o contrato, recebeu valor em conta e o sacou, caracterizando contratação tácita. Além disso, no ato da contratação foram apresentados documentos que comprovavam a identidade, endereço e renda social da autora, o que levou o Banco a acreditar que se tratava da requerente. Por fim, questionou o pedido de repetição do indébito na forma dobrada e a inversão do ônus da prova.

Sem réplica, conforme certificado no ID1569474 – pág. 16.

Em seguida foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

a)

declarar a inexistência de relação jurídica entre FRANCISCA ROSÁRIO DOS REIS e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. relativamente ao contrato nº 542239039;

b)

condenar o BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais;

c)

deferir o pedido de restituição de indébito, no entanto, na forma simples, ou seja, apenas haverá a devolução dos valores descontados do benefício do autor, a ser liquidado em execução de sentença;

Em relação à repetição dos valores pagos, os juros são devidos à taxa determinada pelo art. 406 do Código Civil, sendo devidos a partir da citação. A correção monetária em relação à repetição será devida a partir do fato.

A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno o réu nas custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, §2, inciso I a IV do CPC, especialmente pelo fato de o processo demandar apenas uma petição em decorrência da revelia. Essas verbas ficam suspensas em face à gratuidade concedida.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença foi modificada nos seguintes termos:

“11. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe parcial provimento, para:

11.1. acolher os Embargos no que tange aos erros materiais no que tange ao número do contrato e a informação errônea de que houve revelia pelo Embargante, alterando a sentença nos termos ora indicados nos itens 6.1 e 6.2.

11.2. reconhecer a omissão no que tange aos documentos trazidos em contestação, porém, sem reconhecer efeitos modificativos, mantendo a fundamentação exposta na sentença e complementada nessa decisão nos itens 7 a 11.

11.3. Assim, a sentença permanece em sua íntegra.”

Da sentença, apenas a parte autora interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aduz que o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixado a título de indenização por danos morais, resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação, pois o juízo singular deixou de levar em consideração algumas peculiaridades do caso concreto, tais como a capacidade econômico-financeira do Banco, o caráter pedagógico da pena aplicada como forma de coibir a contumácia de casos análogos, bem como o fato da recorrente ser pessoa idosa que vive em zona rural, onde morou e trabalhou durante toda sua vida e jamais praticou qualquer ato danoso a alguém. Com relação à condenação na repetição do indébito na forma simples, defende a apelante ser incabível o não reconhecimento da má-fé da instituição financeira, pois ela atua em âmbito nacional e, ainda assim, não adotou as medidas necessárias para elidir a ocorrência de “fraudes”.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para majorar o
quantum
de indenização por dano moral, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo Banco apelado no ID 1569485 – pág. 01.

Belém, 24 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a recorrente pretende reformar a sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais, bem como para ser reconhecida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

De fato, uma das controvérsias enfrentadas pelo direito brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. Seja na doutrina ou na jurisprudência a divergência é infinita. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Tentando colocar alguma uniformização no tema, o STJ através do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definir um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

“No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora,
têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas
.”

In casu
, observa-se que, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016, quando o Banco informou o cumprimento da liminar que determinou a suspensão do pagamento das parcelas (ID 1569472 – pág.12). Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o
quantum
indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser majorada para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não representa fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), à vista dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado
[1]
sobre situações análogas a esta.

Com relação à irresignação quanto ter sido estabelecido a forma simples para repetição do indébito, merece acolhimento o inconformismo. Digo isso porque a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[2]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, devendo ser reformada a sentença neste ponto também.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

[2]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

Belém, 20/04/2021